Tribunal: STF
Processo: ARE 1515813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS DECORRENTE DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO ANTERIORMENTE OCUPADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. DESLIGAMENTO DE SERVIDOR POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STF. ENTE APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO PLEITEADO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS ATRASADOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE PELO SERVIDOR. PLEITO DE DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS EQUIVOCADAMENTE. ACOLHIDO. TEMA 1009 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RETIFICAÇÃO OS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO E SEUS RESPECTIVOS MARCOS DE FLUÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGOS NA PROPORÇÃO DE 30% PELO AUTOR E 70% PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 30, 37, 41 e 198 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do cotejo dos autos, observa-se que a parte Autora, ora Apelada, ajuizou a fluente demanda requerendo o pagamento dos valores que deixou de receber em virtude do tempo que ficou afastada ilegalmente da função gratificada de enfermeira do PSF.



    (...)



    Cristalina, portanto, a intenção do Apelante em ter reexaminado o mérito do referido Mandado de Segurança, no qual se concluiu pela ilegalidade do ato de destituição da Apelada do cargo de enfermeira do PSF, ou seja, busca o ente Apelante rediscutir matéria já alcançada pelos efeitos da coisa julgada.



    (...)



    Há, portanto, a chamada tríplice identidade entre o Mandado de Segurança e o capítulo em análise do presente recurso, uma vez que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (i)legalidade da remoção da Servidora do PSF e os mesmos pedidos (não)reintegração ao PSF e seus reflexos financeiros.



    (...)



    Quanto ao direito ao recebimento dos valores devidos em decorrência da nulidade do ato, é valido asseverar que o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município de Arapiraca - Consolidação das Leis nº 1.782/93 e nº 2.008/98, determina que ao servidor reintegrado é devido o ressarcimento de todas as vantagens não pagas, in verbis:



    (...)



    No tocante à conduta da parte Autora, ora Apelada, esta não se desincumbiu do ônus de provar sua boa-fé diante do recebimentos das verbas indevidas. Ao contrário, a Apelada conhecia as verbas as quais fazia jus, inclusive pleiteando-as judicialmente, com total conhecimento dos meses em que recebeu a menor e do seu período de licença sem vencimento.



    Corrobora a má-fé da parte Autora, ora Apelada, o fato desta omitir tais informações em sua exordial, não comunicando ter recebido os referidos valores equivocadamente, mas apenas cobrando o que lhe era devido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente